Tribunal: TJMT
Processo: 1019548-16.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por FRANCISCO ITAMAR DA SILVA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito de no 1016565-35.2020.811.0003, ajuizada em face do BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência com que pretendia, liminarmente, a imediata suspensão dos descontos de empréstimo em seu benefício previdenciário.
Para tanto, sustenta a agravante que os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional pretendida foram suficientemente demonstrados, sobretudo porque o empréstimo originador dos descontos realizados em sua folha de pagamento não foi contratado.
Pugna pena concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
A propósito:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Nesse contexto, por maior esforço que dedique a agravante, não decorre da análise da questão posta, fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que, no caso em tela, onde a parte autora, ora agravante, busca suspender as obrigações de contrato de empréstimo bancário, não se verifica, ao menos nesse estágio da lide, prova indene de dúvidas acerca da inexistência de relação jurídica entre as partes, que possa inquinar de ilegal os descontos praticados.
Ademais, não se verifica, igualmente, o perigo de dano, isso porque, consoante destacado pelo próprio recorrente nas razões do recurso, os descontos estão sendo efetuados há pelo menos 9 meses.
Assim, ao menos nesse instante, deve ser indeferida a liminar.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.